Tribunal: TJBA
Processo: 0005256-09.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005256-09.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA, CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FORTUITO EXTERNO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, mantendo decisão proferida em sede de apelação cível, na qual se afastou a responsabilidade civil de concessionária de serviço público por danos decorrentes de atos criminosos praticados por terceiros, reconhecidos como fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração padece de (i) contradição quanto à aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária, à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) omissão quanto ao reconhecimento de falha na prestação do serviço, sob o argumento de configuração de fortuito interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexiste contradição no julgado, que reconheceu expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária, delimitando, contudo, o seu alcance aos eventos que guardem nexo causal com os riscos inerentes à atividade concessionada, afastando o dever de indenizar diante da caracterização de fortuito externo, consistente em atos criminosos imprevisíveis e inevitáveis praticados por terceiros.

4. Não há omissão quanto à alegada falha na prestação do serviço, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada tanto no acórdão da apelação quanto no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, consignando-se que os danos não decorreram de defeitos na infraestrutura viária ou de omissão da concessionária, mas de conduta criminosa estranha à execução do contrato de concessão.

5. Os embargos de declaração sucessivos foram utilizados de forma inadequada para rediscutir o mérito da causa e promover prequestionamento, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A caracterização de fortuito externo, consistente em atos criminosos imprevisíveis e inevitáveis praticados por terceiros, afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por ausência de nexo causal com a atividade concessionada.

2.

Os embargos de declaração, inclusive quando opostos sucessivamente, não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do enquadramento jurídico dos fatos, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 37, §6º, e 93, IX; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 0005256-09.2013.805.0080
,
da Comarca de Feira de Santana
, em que figuram como
EMBARGANTE,
CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS e outro
,
e, EMBARGADA,
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.